Tribunal: STF
Processo: AI 689209
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO. AUSÊNCIA DE
   PAGAMENTO. DESERÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O recorrente deve comprovar o pagamento do
   preparo no momento da interposição do recurso. Precedentes.
II -
   Matéria que demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.